Tribunal: TJPA
Processo: 0007686-76.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007686-76.2019.8.14.0401

APELANTE: GERCIO CARDOSO GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0007686-76.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: GERCIO CARDOSO GONÇALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0007686-76.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: GERCIO CARDOSO GONÇALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GERCIO CARDOSO GONÇALVES,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Consta na denúncia (ID 10769007 p. 2-4), em resumo, que no dia 03/03/2019 por volta das 00h00min o recorrente descumpriu medidas protetivas deferidas em favor da sua ex-companheira, as quais proíbem a aproximação do apelante em relação a ela em uma distância de 100 metros, além do seu afastamento compulsório do lar.

Relata a peça inquisitória que o apelante retornou para o lar sem o consentimento da vítima, permanecendo na parte superior do imóvel. Narra que o mesmo começou a fazer exigências a ofendida, querendo manter relações sexuais com a mesma e ainda lhe ofendeu moralmente chamando-a de “vagabunda”, bem como lhe agrediu fisicamente. Posteriormente, esta decidiu sair do lar juntamente com seus filhos e atualmente reside na casa de seus familiares, pois teme por sua incolumidade física.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 24-A da Lei 11.340/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 162317222) contra qual a defesa recorreu, pleiteando preliminarmente a nulidade da sentença por carência na fundamentação ou a absolvição devido à ausência de dolo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 18483856).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância, opinou pelo acolhimento da preliminar suscitada pela defesa e caso seja ultrapassada, no mérito, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. (ID nº 19003604).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

O Apelante pugna pela nulidade da sentença tendo em vista que a dosimetria da pena, bem como a parte final da fundamentação foi alicerçada como se tivesse ocorrido o crime de lesão corporal e não o descumprimento de medidas protetivas, delito pelo qual foi o recorrente denunciado.

Merece acolhimento a tese suscitada.

Sabe-se que vigora no direito penal brasileiro, o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, previsto no art.
155
do
Código de Processo Penal
, o qual dispõe que o magistrado pode apreciar livremente a prova, desde que apresente fundamentos concretos de fato e de direito acerca da sua decisão, ainda que sucintamente.

Com efeito, a teor do art.
93
,
IX
, da
Constituição Federal
, é imperioso que as decisões do Poder Judiciário sejam motivadas, a ponto de conter o substrato da causa e as particularidades defendidas pelas partes, de modo a viabilizar, de um lado, o exercício do duplo grau de jurisdição, e, de outro, o controle político do cumprimento da função judicante.

Na mesma direção, dispõe o art.
381
do
Código de Processo Penal:

“Art. 381 - A
sentença
conterá:

I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las;

II - a exposição sucinta da acusação e da defesa;

III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão;

IV - a indicação dos artigos de lei aplicados;

VI - a data e a assinatura do juiz (grifou-se).”

O magistrado de primeiro grau ao fundamentar a sentença condenatória nos dois últimos parágrafos afirmou que:

(...) Com efeito, os depoimentos colhidos em audiência, diferentemente do que alega a defesa, são bastante elucidativos e trazem informações suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime para ensejar um decreto condenatório, sendo ainda corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima.

Pelo que se depreende dos autos, percebe-se que perfeita harmonia entre os termos da denúncia, as declarações da vítima, da testemunha e o laudo de exame, tendo a instrução processual sido eficiente em revelar que o denunciado foi o autor do crime de lesão corporal descrito na denúncia. Portanto, a tese da defesa de o réu agiu em legítima defesa não merece acolhimento (...).

Ademais, complementando o equívoco na prolação da sentença, o juízo de primeiro grau dosou o apenamento em face do crime de lesão corporal, quando o delito pelo qual foi o réu denunciado foi o de descumprimento de medidas protetivas.

Assim, diante da prestação jurisdicional equivocada,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO,
determinando o retorno dos autos à origem, para que outra sentença seja prolatada, devido ao equívoco existente na decisão condenatória.

É como voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/08/2024